Tribunal: STF
Processo: ARE 1505422
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Salário-família. Ilegitimidade do Município. Repercussão geral. Ausência de tópico devidamente fundamentado.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência parcial do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Na hipótese, é possível verificar a ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso.



    IV. Dispositivo 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.